Tribunal: TJMT
Processo: 1022225-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022225-19.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
AGRAVADO: SAMIRA IBRAHIM KHARGY
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a Nota Fiscal (ID 63702465 - Pág. 33) demonstra a aquisição de veículo zero pela agravada em 19/06/2019, e as ordens de serviços constantes nos IDs 63702465 - Pág. 25 a 63702465 - Pág. 30, bem como email da agravante para a autora (ID 63702465 - Pág. 31) confirmam, a priori, os vários defeitos apresentados após poucos meses de uso.
Ademais, apesar das alegações da agravante de que o defeito apresentado já foi sanado, encontrando-se o veículo à disposição da recorrida, não há dos autos, ao menos nesta fase de cognição sumária, elementos que confirmem tais argumentos, tampouco de que a autora tenha sido comunicada.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de setembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora